Tribunal: TJMT
Processo: 1011351-27.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011351-27.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SUELI PAULO CORREIA - CPF: 626.947.661-53 (RECORRENTE), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1011351-27.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal De Sinop/MT

Recorrente(s):

Sueli Paulo Correia

Recorrido(s):

Brasil Card Administradora De Cartão De Credito Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO OPORTUNIZADA A IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS NA CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ausente intimação da parte autora para impugnar a contestação e documentos juntados, reconhece-se a nulidade da sentença.

Recurso conhecido e provido.

V O T O

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que, apesar da revelia da Reclamada, julgou improcedente os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OPORTUNIZADA IMPUGNAÇÃO DA CONTESTAÇÃO

Colendos pares;

A Autor, em suas razões recursais alega que teve seu direito de defesa cerceado, pois não foi intimada para apresentar impugnação aos documentos apresentados com a contestação, motivo pelo qual requer que seja acolhida a preliminar de nulidade de sentença.

Da análise dos autos, verifico que no dia 16/09/2020 a Recorrida apresentou contestação (id. 83583566), antes da realização da audiência de conciliação, realizada em 25/09/2020 (id. 83583579).

Dispõe a Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 11:
“A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.”

Ainda, a súmula 12, assim dispõe:

SÚMULA 12:
“O prazo para impugnar a contestação e os documentos nela acostados é de cinco dias, a partir do término do prazo para apresentação da defesa.”

Em que pese a defesa e os documentos terem sido apresentados antes da data designada para audiência de conciliação, a súmula 12 garante o prazo de cinco dias a partir do término do prazo da defesa.

Considerando que a sentença foi proferida no dia 30/09/2020, ou seja, cinco dias após a audiência de conciliação, sem que fosse aguardado o prazo para apresentação da impugnação, acolho a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU
-LHE PROVIMENTO
e acolho a preliminar de nulidade da sentença objurgada. Devolvo os autos à origem para que seja concedido ao autor prazo de impugnação à contestação e documentos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021